Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc. Diante a manifestação conjunta das partes contrapostas via da derradeira petição formulada[1], quando demandaram novamente a suspensão do trânsito processual por mais 90 (noventa) dias úteis, posto ainda estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio, a manifestação deve ser acolhida como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias úteis, conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13973836.